Tribunal: TJDFT
Processo: 0733077-07.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA. PROTOCOLO APRESENTADO EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA SE MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS. CERCERAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença proferida pelo juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda do DF que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes em anulação de auto de infração, arquivamento do feito administrativo sem penalidade e, subsidiariamente, a redução da penalidade. Alega a recorrente que o Procon notificou a faxineira da empresa; que a notificação ocorreu fora do horário de funcionamento dos turnos escolares; que providenciou a regularização das pendências; que apresentou defesa prévia tempestivamente; e que, mesmo assim o requerido lançou multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) sem análise da defesa, ferindo o devido processo legal. Requer a reforma da sentença para que sejam os pedidos iniciais julgados procedentes.
2. O objeto central do recurso é o cerceamento de defesa por não ter a requerida observado o devido processo legal. Para o devido exame da matéria, necessário averiguar se, de fato, foi apresentada a defesa contra o auto de infração. No caso, em sede de contestação, o PROCON foi enfático ao dizer que a autora não apresentou defesa e sequer juntou qualquer comprovante com protocolo oficial, sendo juntado aos autos apenas documento assinado e sem carimbo. Aberto prazo para réplica, a autora juntou documento com o protocolo. Ocorre que não foi aberto prazo ao PROCON para se manifestar sobre o novo documento juntado.
3. Em tese, resta comprovada a interposição de defesa pela recorrente/autora, corroborando a sua alegação de que a decisão administrativa aplicou a multa sem o devido processo legal, uma vez que a defesa prévia não foi apreciada. Lado outro, não há como proferir decisão sem que tenha sido dada oportunidade ao recorrido para se manifestar sobre o documento juntado. Nos termos do Código Processual Civil, não pode o juiz decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar (CPC, art. 9o e 10o).
4. Resta, portanto, configurada ofensa ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual a sentença deve ser anulada para permitir a manifestação acerca do documento colacionado em réplica.
5. Precedentes: Acórdão 1149431, 07404880920188070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2019, publicado no DJE: 12/2/2019; Acórdão 1342652, 07331270420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021; e Acórdão 1366045, 07008535220218070004, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.
6. RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO, PREJUDICADO. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.